Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-74.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704508-74.2022.8.07.0011 RECORRENTE: GLEIDSON ARAUJO FEITOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SÚMULA 145 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PENA FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 145 do STJ, quando da prova colhida nos autos não se verifica nenhum indício de que os policiais tenham preparado o flagrante, como no caso dos autos, quando, nem mesmo, o apelante apontou essa questão em juízo. Preliminar de nulidade do flagrante rejeitada. 2. O tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/23 é tipo misto alternativo, de modo que, a prática de qualquer verbo lá descrito já configura o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, dispensando-se a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. 2.1. Ao contrário do sustentado pela Defesa, é desnecessário que a arma encontrada com o apelante esteja disponível para pronto emprego, uma vez que o crime ora em análise é de perigo abstrato, mera conduta, sendo que, portanto, o simples fato de o acusado, meramente, portar/transportar a arma de fogo, já gera perigo à incolumidade pública e configura o crime. 2.2 Demonstrado, sobretudo, pela prova oral, que o apelante foi flagrado na posse e transportando arma de fogo e munições de uso permitido, não tendo se desincumbido a Defesa de comprovar qualquer autorização para porte, não há que se falar em absolvição. 3. Não se justifica a valoração negativa da culpabilidade quando, como no caso dos autos, o crime em análise é misto alternativo, porquanto, o fato de praticar mais de uma conduta nuclear, não incidirá no cometimento de mais de um crime. Com efeito, a própria norma prevê vários verbos que, independentemente de quantos deles são praticados, o crime é único, não havendo se falar, pois, em maior reprovabilidade da conduta por isso com o consequente recrudescimento da pena. Pena-base reduzida, na primeira fase, com reflexos na pena final imposta. 4. Justificada a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena quando, embora tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, se trate de réu reincidente e valorada negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do CP, como é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca a sua absolvição, tendo em vista que a conduta não recairia em nenhuma das modalidades previstas na Lei no 10.826/03, sobretudo, porque a arma apreendida não estava ao alcance do réu possibilitando-lhe o rápido acesso e pronto uso, e o reconhecimento da confissão. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta violação ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Suscita afronta ao direito à dignidade da pessoa humana. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 56746664), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos presentes apelos. Por essa razão, foi determinada a intimação da parte recorrente para regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 56746668). Todavia, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente regularizar a representação processual (ID 57135243). A respeito do tema, as Cortes Superiores já afirmaram que "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.444.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) e que “É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte” (ARE 1482908, relator Ministro Presidente Luis Roberto Barroso, julgado em 05/04/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/04/2024 PUBLIC 08/04/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir, porquanto “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria trânsito o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Registre-se, também, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colheria o apelo extremo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF. Isso porque “não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. (...) Nos termos do art. 327, § 1o, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados” (AI 856679 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 02/05/2023). Além disso, o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ressalte-se, por fim, que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Retifique-se o termo de autuação para que conste como classe judicial recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028